Tribunal: TJPA
Processo: 0805163-87.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805163-87.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE PACAJA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0805163-87.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

PROCURADOR: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID – OAB/PA 18.776

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJÁ

PROCURADOR: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO MUNICIPAL. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO INDIVIDUALIZADO A ASSOCIAÇÃO ESPECÍFICA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DESCABIMENTO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra decreto municipal que autorizou a doação de terrenos públicos a uma associação privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor alegou a inconstitucionalidade do decreto, pela ausência de prévia autorização legislativa para a doação de bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto municipal que autoriza a doação de imóveis específicos e individualizados a uma entidade determinada constitui ato de efeitos concretos, com exaurimento no próprio ato de doação, e consequentemente não é passível de controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência do STF, implicando a inadequação da via eleita;

4.
Sendo a via eleita inadequada, resta a extinção do processo sem julgamento do mérito, aplicando-se ao caso o inciso IV, do art. 485 do CPC, que prevê que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito, toda vez que
"
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo";

5. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “O decreto que autoriza a doação de imóveis específicos a uma entidade determinada é ato de efeito concreto, não sendo passível de impugnação por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR na ADI 4458, Tribunal Pleno, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/11/2022; STF, Agr no RE 1333207, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 18/10/2021; STF, AgR no RE 1005954, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, 26/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ, arguindo a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 019/1997, que autorizou a doação de dois terrenos públicos à Associação dos Lavradores da Transamazônica.

Na exordial (Id. 25570143), o autor alegou que o decreto, editado durante administração anterior, deixou de observar a exigência de prévia autorização legislativa para a alienação ou doação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, violando a repartição dos poderes. Afirmou, ainda, que a doação se desviou de sua finalidade original (construção e manutenção de uma horta municipal para atender insumos da merenda escolar), pois a associação beneficiária fracionou e vendeu os lotes a terceiros, e que o ato impugnado serviu de lastro para uma ação de desapropriação (nº 0000070-09.2001.8.14.0069), cuja execução gerou dívida exorbitante aos cofres públicos, estimada em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Requereu a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do decreto, bem como suspender a tramitação do processo de nº 0000070-09.2001.8.14.0069 e, ao final, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do decreto.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJÁ, em manifestação (Id. 26534476), pleiteou a procedência da ação, com fundamento na inconstitucionalidade formal do decreto impugnado pela ausência de prévia autorização legislativa para a doação de bens imóveis do município.

Os terceiros JULIMAR PEREIRA DA SILVA e outros, na condição de exequentes nos autos de nº 0000070-09.2001.8.14.0069, apresentaram petição (Id. 27075730) requerendo a improcedência da ADI.

O autor, em petição incidental (Id. 27388054), impugnou a manifestação dos terceiros e requereu o seu desentranhamento, ante a incompatibilidade da intervenção com o rito da ação objetiva.

A ASSOCIAÇÃO DOS LAVRADORES DA TRANSAMAZÔNICA juntou aos autos parecer jurídico (Id. 27477810) sustentando a inviabilidade da ADI contra decreto sem natureza normativa
.

O Procurador Geral de Justiça, em manifestação (Id. 27291495), opinou pelo deferimento da medida cautelar.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto a impugnação da constitucionalidade do Decreto Municipal nº 019/1997 do Município de Pacajá, com o seguinte teor (Id. 25570145):

DECRETO Nº 019/97 DE 22 DE JULHO DE 1997.

Autoriza a doação de dois terrenos à ALT – Associação dos Lavradores da Transamazônica.

A Prefeita Municipal de Pacajá, no uso de suas atribuições Legais que lhe são conferidos por Lei.

R E S O L V E:

Proceder a Doação de dois terrenos: Um medindo 7.980 m2, e o outro medindo 5.313 m2, à ALT – Associação dos Lavradores da Transamazônica, com sede à rua 13 de Abril s/n. Centro, CGC. 34.921.775/001-11, nesta cidade de Pacajá, e autorizar a consecutiva baixa no Patrimônio da Prefeitura Municipal.

Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em Contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pacajá, em 22 de Julho de 1997.

Trata-se, inequivocamente, de ato de efeito concreto, visto que se limita à doação de imóveis individualizados e medidos para uma entidade específica (Associação dos Lavradores da Transamazônica – ALT), operando-se o exaurimento de seus efeitos com o próprio ato de doação.

Portanto, ante a ausência de generalidade e abstração, o ato impugnado não é passível de controle de constitucionalidade concentrado, mas somente de controle difuso.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Ato normativo de efeitos concretos. Indeferimento da petição inicial. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que atos normativos dotados de efeitos concretos são insuscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal admite a impugnação de normas de natureza orçamentária pela via de ação direta, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR na ADI 4458, Tribunal Pleno, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/11/2022).

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE CONCENTRADO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 49, V, E 125, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de ato de efeitos concretos, dada a ausência de normatividade, generalidade ou abstração. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF, Agr no RE 1333207, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 18/10/2021).

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 35.851/14 do Distrito Federal. Preliminar de inadequação da via eleita. Impossibilidade de controle concentrado de ato normativo de efeitos concretos. Precedentes. 1. Na linha consentânea com a jurisprudência da Corte, somente atos normativos pautados pelos critérios da generalidade e da abstratividade são passíveis de ataque na via da ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 102, I, a, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no RE 1005954, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, 26/06/2018).

Sendo a via eleita inadequada, resta a extinção do processo sem julgamento do mérito, aplicando-se ao caso o inciso IV, do art. 485 do CPC, que prevê que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito, toda vez que
"
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo"
.

Com isso, resta prejudicada a análise dos pedidos das partes em relação às petições de Ids.
27075730,
27388054 e
27477810.

Isto posto,
extingo sem resolução do mérito
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, ante a inadequação da via eleita, na forma do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026